Tribunal: STF
Processo: RE 83586
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-15
Data de publicação: 1979-05-15

Ementa:
BOLSA DE CEREAIS DE SÃO PAULO DECISÃO DE SEU JUÍZO DE PENDÊNCIA
CONDENANDO UM DOS ASSOCIADOS A PAGAR A OUTRO A INDENIZAÇÃO DE CRS
11.760,00, CORRESPONDENTE A 6% DO VALOR DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO,
SOB PENA DE O APENADO SER ELIMINADO DO QUADRO DE ASSOCIADOS DA
ENTIDADE. DECISÃO QUE NÃO ESTA IMUNE AO CONTROLE JUDICIAL, VISTO QUE
SUSCENTIVEL DE OCASIONAR LESÃO MATERIAL NO ASSOCIADO.